Tribunal: CARF
Processo: 10215.721324/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/10/2012
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573.232/SC firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do art. 5o, XXI da Constituição Federal. Também em sede de repercussão geral, no RE 612.043/PR, o STF proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/10/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66. Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.721324/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.538 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/10/2012
AÇÃO
ORDINÁRIA
COLETIVA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE
573.232/SC firmou o entendimento de que a legitimação processual da
Associação Civil para propor ação coletiva somente é conferida por
autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação judicial,
nos termos do art. 5o, XXI da Constituição Federal. Também em sede de
repercussão geral, no RE 612.043/PR, o STF proferiu entendimento de que a
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados,
somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/10/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.721324/2012-65
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.538 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721324/2012-65

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade. Na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de nulidade da decisão recorrida, de ilegitimidade passiva e de cerceamento ao
direito de defesa e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de litígio instaurado em virtude da lavratura do Auto de
Infração no 0210200/44233/12 (fls. 2 a 9) que aplicou a multa prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art.77 da Lei n° 10.833/03, no valor
de R$ 5.000,00.
Conforme consta no referido auto de infração, a recorrente registrou a vinculação
do manifesto na escala após o prazo legal, gerando bloqueio por informação fora do prazo.
O recorrente apresentou impugnação (fls. 26 a 60), alegando:
a) a impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo e, portanto,
ilegitimidade passiva;
b) que houve denúncia espontânea, descabendo aplicação de multa;
c) que houve cerceamento do direito de defesa;
d) violação aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas; e
e) ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A DRJ/FOR, julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário,
conforme se verifica da ementa do Acórdão no 08-36.660 - 7a Turma da DRJ/FOR, abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.538 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721324/2012-65

Data do fato gerador: 03/10/2012
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra
a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento
relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do processo
judicial.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO
DE DEFESA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações
relacionadas com a infração apurada, mas que apresente elementos suficientes para o
perfeito entendimento da acusação, especialmente quando as circunstâncias do caso
demonstrarem não ter havido prejuízo ao direito de defesa.
NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM
RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade
imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/10/2012
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/10/2012
MANIFESTO DE CONTÊINERES VAZIOS. VINCULAÇÃO A ESCALA APÓS O
PRAZO ESTABELECIDO. MULTA.
Contêineres vazios também precisam ser manifestados, para fins de controle aduaneiro,
devendo o correspondente manifesto ser vinculado às devidas escalas dentro do prazo
estabelecido para esse fim, sob pena de multa, exceto no caso de situação excepcional
devidamente justificada, em conformidade com o disposto na legislação regente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 01/09/2016, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
27/09/2016, em caráter preliminar: (1) Necessidade de retorno dos autos à primeira instância
para análise da impugnação na parte em que não foi conhecida; (2) a impossibilidade de
aplicação de penalidade a agência marítima; e (3) cerceamento do direito de defesa. No mérito,
alega: (4) descabimento da multa por denúncia espontânea; (5) atipicidade da conduta apenada;
e, por fim, (6) que a multa aplicada ofende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
É o relatório.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.538 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721324/2012-65

Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado
é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo. A
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar da Preliminar.
3. Preliminar
3.1 Necessidade de retorno dos autos à primeira instância para análise da
impugnação na parte em que não foi conhecida.
A nulidade da decisão da DRJ é pleiteada por não ter conhecido pontos da defesa
em razão de suposta concomitância com ação judicial, Ação Ordinária no 0065914-
74.2013.4.01.3400, proposta pela CENTRONAVE perante a Justiça Federal em Brasília,
Associação Civil da qual a Recorrente faz parte, sob o argumento de que a decisão desta ação
judicial repercutiria na esfera de direitos da Recorrente.
A DRJ não conheceu dos argumentos da impugnação que coincidem com a
discussão travada em âmbito judicial, em razão da concomitância, não proferindo julgamento
sobre tais pontos da controvérsia, qual seja: à aplicação da denúncia espontânea para a infração
em foco.
Este poderia, sim, ser um caso de anulação da decisão da DRJ para que a parte
não conhecida seja analisada e julgada em seu mérito pela instância administrativa, pois embora
a recorrente não negue e nem comente sua situação de ser associada da CENTRONAVE, afirma
a inexistência de autorização expressa conferindo legitimidade processual da Associação para
defender seus interesses em ações coletivas.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.538 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721324/2012-65

Para comprovar a falta de autorização expressa, anexou ao processo a petição
inicial da ação ordinária, onde fica claro o argumento da CENTRONAVE de que não
apresentava autorização dos associados diante da desnecessidade desta providência, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, destaco o seguinte trecho da referida
petição inicial (fls. 172):
1 Da Legitimidade Ativa - Substituição Processual.
O Autor é entidade associativa, regularmente constituído, com 106 (cento e seis) anos
de existência, que congregas as 24 (vinte e quatro) maiores empresas de navegação de
longo curso em operação no país. Devido a sua representatividade, o CENTRONAVE
tem atuado como interlocutor do segmento de navegação junto às diferentes esferas do
Poder Público, inclusive promovendo as ações judiciais como substituto processual de
seus associados, na forma dos artigos 5°, XXI e 8°, inciso III, da Carta Magna.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo
Regimental em Embargos de Divergência no Recurso Especial n° 497.600/RS, definiu
que as entidades associativas têm legitimidade para propor ação ordinária em favor de
seus filiados, sem a necessidade de expressa autorização de cada um deles.
No referido precedente, assentou aquele Tribunal que o artigo 3° da Lei n° 8.073/90, em
consonância às normas constitucionais acima indicadas, autoriza as entidades
associativas a representarem seus filiados em juízo, quer nas ações ordinárias, quer em
mandados de segurança coletivos, independente de autorização expressa ou relação
nominal dos substituídos.
Assim, na qualidade de substituta processual dos transportadores marítimos e de suas
agências marítimas, para afastar as ilegalidades que serão abaixo apontadas, resta
incontroversa a legitimidade do Centronave para promover a presente ação”.
A necessidade de autorização expressa dos associados é requisito Constitucional,
conforme inciso XXI do artigo 5o:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade
para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 573.232/SC),
proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por associações
civis só teriam efeito para os associados que tivessem conferido a autorização expressa para a
Associação litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que deveria ser
apresentada com a petição inicial para comprovar a legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização estatutária
genérica conferida para a Associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na
defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável a declaração expressa exigida no inciso
XXI do art. 5o da Constituição.
Também ficou assentado (RE 612.043/PR) que a eficácia subjetiva da coisa
julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.538 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721324/2012-65

defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador e se houvessem autorizado, em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o -A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os
substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator.(Incluído pela Medida provisória no 2.180-35,
de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá
obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa que a
autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos
respectivos endereços.
Ora, não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a Associação a
litigar em seu nome. De qualquer forma, a eficácia da coisa julgada não beneficiaria a
Recorrente, por estar estabelecida em local fora da jurisdição do órgão judicial que irá proferir a
decisão na ação coletiva.
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e prévia à
propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá eficácia apenas para os
associados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a
ação tramita na Seção Judiciária do Distrito Federal da Justiça Federal – TRF da 1a Região,
enquanto a Recorrente está estabelecida no município de Santos, no Estado de São Paulo,
submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
Neste sentido, seria possível devolver os autos para que a DRJ realizasse um novo
julgamento e proferisse decisão sobre as matérias não conhecidas.
No entanto, verifica-se que as matérias não conhecidas pela DRJ foram repisadas
novamente pela recorrente em sede de Recurso Voluntário e se referem à matérias de direito,
estando aptas para julgamento.
Ademais, o RICARF dispensa o retorno do processo para a 1a instância quando a
matéria em julgamento for objeto de súmula, como é o caso da possibilidade da denúncia
espontânea em penalidades aplicadas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos:
Art. 111. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 5o Fica dispensado o retorno do processo para julgamento em 2a instância, quando a
matéria remanescente na instância especial for objeto de Súmula do CARF ou
Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e versar exclusivamente
sobre aplicação de direito.
§ 6o Aplica-se o disposto no § 5o, em relação ao retorno de processo para a 1a instância,
em se tratando de matéria objeto de Súmula do CARF ou Resolução do Pleno.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.538 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721324/2012-65

Assim, rejeito a preliminar de devolução dos autos à DRJ.
3.2 Impossibilidade de Aplicação da Penalidade a Agência Marítima
Alega a recorrente ser mera mandatária do transportador no momento do registro
das informações junto ao Siscomex Carga, não sendo possível sua responsabilização por
eventuais erros cometidos pelo transportador, tampouco a ele se equipara para fins de
responsabilidade tributária para os efeitos do Decreto-Lei n° 37/66; que a lei nunca delegou
competência para que a RFB aumentasse os sujeitos passivos da obrigação acessória; e que a
legitimidade passiva da recorrente se baseia em uma interpretação equivocada dos artigos 32 e
95 do Decreto-Lei 37/66. Apresenta jurisprudência.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade da agência marítima pela multa de que trata esses autos encontra-se atualmente
consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual, nos termos
do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente
3.3 Cerceamento do direito de defesa
Alega a recorrente que o auto de infração não apresenta a descrição sumária da
infração, omitindo informações importantes para o exercício do contraditório e da ampla defesa,
com a data em que o registro foi efetuado, bem como as datas-limites em que deveriam ter sido
realizados os registros, razão pela qual deveria ser reconhecida a nulidade da autuação por ofensa
aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Ora, não se constata nenhum vício de forma no lançamento, tendo sido observadas
as prescrições contidas no Decreto no 70.235/1972. As datas de registro e vinculação constam do
extrato do manifesto (fls.12 e 13) e as datas-limites, contam na legislação informada no AI.
Foram demonstrados no processo a fundamentação legal, a matéria tributável, os valores
apurados e os fatos motivadores da autuação, permitindo ao recorrente conhecer todos os
elementos componentes da ação fiscal e, assim, propiciando-lhe todos os meios para manifestar
suas razões de defesa, como efetivamente o fez.
Ademais, já é entendimento consolidado no CARF que o direito a ampla defesa se
instaura com a impugnação ao lançamento.
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.538 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721324/2012-65

O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente
4. Do mérito
4.1. Da Extinção da Punibilidade pela Ocorrência da Denúncia Espontânea
O recorrente alega que a multa é incabível pois solicitou as retificações antes do
início de qualquer procedimento fiscalizatório e que, portanto, houve denúncia espontânea, o que
excluiria a aplicação da penalidade, nos termos do parágrafo segundo do o art. 102 do Decreto-
Lei 37/1966.
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
De acordo com a Súmula CARF no 126, “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Sendo as Súmulas Carf de observância obrigatória por seus membros, a adoto
nesse particular, rejeitando os argumentos do recorrente.
4.2. Atipicidade da conduta.
De acordo com o recorrente, na época da ocorrência dos fatos, não haveria
obrigação de prestar informação relacionada à contêineres vazios, sendo a obrigatoriedade
trazida ao artigo 6o da IN RFB 800, de 2007 apenas com a redação dada pela IN RFB 1473, de
2014, portanto, após os fatos ora apenados.
Não cabe razão à recorrente nesse sentido, uma vez que a IN RFB no 800/2007, já
previa em seu artigo 2o, inciso XII, e no artigo 11, que a informação do manifesto deveria conter
a relação dos contêineres vazios.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.538 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721324/2012-65

A recorrente não apresentou nenhuma informação sobre a prestação dessa
informação dentro do prazo legal, para contestar as alegações da Fazenda Pública. Nesse sentido,
não cabe razão à contribuinte, que teria o ônus da prova da demonstração da tempestividade da
prestação da informação.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por
NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 256
DF CARF MF
Original